Tribunal: TRF3
Processo: 5023221-08.2018.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
57/1197)

5023221-08.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 29/01/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – FIES – PRORROGAÇÃO DA CARÊNCIA – RESIDÊNCIA MÉDICA – CONTRATO EM FASE DE AMORTIZAÇÃO – POSSIBILIDADE.

1. A impetrante, beneficiária do financiamento estudantil (FIES), concluiu a graduação em Medicina em 19 de novembro de 2014. Iniciou residência médica em Pediatria em 1o de março de 2018.

2. Trata-se de especialidade médica definida como prioritária pelo Ministério da Saúde (Portaria Conjunta no. 2/2011).

3. A análise da documentação permite identificar que o período de carência está estendido nos termos do artigo 6o-B, § 3o, da Lei Federal no. 10.260/01.

4. A Lei não exige que o requerimento seja formulado antes do início da amortização.

5. Remessa necessária improvida.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5023221-08.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

PARTE AUTORA: TANIA RANGEL RIBAS MARTINS

Advogados do(a) PARTE AUTORA: ALESSANDRO SALES NERI - SP2

Inteiro teor:
57/1197)

5023221-08.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 29/01/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – FIES – PRORROGAÇÃO DA CARÊNCIA – RESIDÊNCIA MÉDICA – CONTRATO EM FASE DE AMORTIZAÇÃO – POSSIBILIDADE.

1. A impetrante, beneficiária do financiamento estudantil (FIES), concluiu a graduação em Medicina em 19 de novembro de 2014. Iniciou residência médica em Pediatria em 1o de março de 2018.

2. Trata-se de especialidade médica definida como prioritária pelo Ministério da Saúde (Portaria Conjunta no. 2/2011).

3. A análise da documentação permite identificar que o período de carência está estendido nos termos do artigo 6o-B, § 3o, da Lei Federal no. 10.260/01.

4. A Lei não exige que o requerimento seja formulado antes do início da amortização.

5. Remessa necessária improvida.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5023221-08.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

PARTE AUTORA: TANIA RANGEL RIBAS MARTINS

Advogados do(a) PARTE AUTORA: ALESSANDRO SALES NERI - SP203851-A, MARILEIA APARECIDA DE SOUSA ROMEIRO MATHIAS - SP190732-A

PARTE RÉ: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Advogado do(a) PARTE RÉ: PATRICIA NOBREGA DIAS - SP259471-A

OUTROS PARTICIPANTES:

REEXAME NECESSÁRIO (199) No 5023221-08.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

PARTE AUTORA: TANIA RANGEL RIBAS MARTINS

JUÍZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 8a VARA FEDERAL CÍVEL

Advogados do(a) PARTE AUTORA: MARILEIA APARECIDA DE SOUSA ROMEIRO MATHIAS - SP190732-A, ALESSANDRO SALES NERI - SP203851-A

PARTE RÉ: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Advogado do(a) PARTE RÉ: PATRICIA NOBREGA DIAS - SP259471-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de mandado de segurança destinado a suspender a cobrança de prestações de contrato de financiamento estudantil até a conclusão de residência médica em área prioritária.

A impetrante relata a aprovação em programa de residência médica em pediatria, em regime de dedicação exclusiva. Afirma a viabilidade da extensão da carência do financiamento infantil nos termos dos artigos 6o-B, da Lei Federal no. 10.260/01, e 3o, da Portaria no. 1.377/11, do Ministério da Saúde.

A r. sentença julgou o pedido inicial procedente (ID 63940823).

Sem recursos voluntários.

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer (ID 73268621).

Sentença sujeita ao necessário reexame.

É o relatório.

REEXAME NECESSÁRIO (199) No 5023221-08.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

PARTE AUTORA: TANIA RANGEL RIBAS MARTINS

JUÍZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 8a VARA FEDERAL CÍVEL

Advogados do(a) PARTE AUTORA: MARILEIA APARECIDA DE SOUSA ROMEIRO MATHIAS - SP190732-A, ALESSANDRO SALES NERI - SP203851-A

PARTE RÉ: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Advogado do(a) PARTE RÉ: PATRICIA NOBREGA DIAS - SP259471-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A Lei Federal no. 10.260/01:

Art. 3o. A gestão do Fies caberá:

I - ao Ministério da Educação, na qualidade de: (Redação dada pela Lei no 13.530, de 2017)

a) formulador da política de oferta de vagas e de seleção de estudantes, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies; (Incluída pela Lei no 13.530, de 2017)

b) supervisor do cumprimento das normas do programa; (Incluída pela Lei no 13.530, de 2017)

c) administrador dos ativos e passivos do Fies, podendo esta atribuição ser delegada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); (Incluída pela Lei no 13.530, de 2017)

II - a instituição financeira pública federal, contratada na qualidade de agente operador, na forma a ser regulamentada pelo Ministério da Educação; (Redação dada pela Lei no 13.530, de 2017)

(...)

Art. 6o-B. O Fies poderá abater, na forma do regulamento, mensalmente, 1,00% (um inteiro por cento) do saldo devedor consolidado, incluídos os juros devidos no período e independentemente da data de contratação do financiamento, dos estudantes que exercerem as seguintes profissões: (Incluído pela Lei no 12.202, de 2010)

I - professor em efetivo exercício na rede pública de educação básica com jornada de, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais, graduado em licenciatura; e (Incluído pela Lei no 12.202, de 2010)

II - médico integrante de equipe de saúde da família oficialmente cadastrada ou médico militar das Forças Armadas, com atuação em áreas e regiões com carência e dificuldade de retenção desse profissional, definidas como prioritárias pelo Ministério da Saúde, na forma do regulamento. (Redação dada pela Lei no 13.366, de 2016)

§ 3oO estudante graduado em Medicina que optar por ingressar em programa credenciado Medicina pela Comissão Nacional de Residência Médica, de que trata a Lei no 6.932, de 7 de julho de 1981, e em especialidades prioritárias definidas em ato do Ministro de Estado da Saúdeterá o período de carência estendido por todo o período de duração da residência médica. (Incluído pela Lei no 12.202, de 2010)

A impetrante firmou contrato de financiamento estudantil (FIES) em 13 de julho de 2009 (ID 10862427, na origem).

Concluiu a graduação em Medicina em 19 de novembro de 2014 (ID 10862435, na origem).

Iniciou residência médica em Pediatria em 1o de março de 2018 (ID 10862433, na origem). Trata-se de especialidade médica definida como prioritária pelo Ministério da Saúde (Portaria Conjunta no. 2/2011).

O FNDE informou o indeferimento da carência: descumprimento de “ao menos um dos requisitos (estava em fase de amortização na data de solicitação no FiesMed)” (ID 10862441, na origem).

Todavia, a análise da documentação permite identificar que o período de carência está estendido, nos termos do artigo 6o-B, § 3o, da Lei Federal no. 10.260/01.

A lei não exige que o requerimento seja formulado antes do início da amortização.

A jurisprudência desta Corte:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO FIES. PRORROGAÇÃO CARÊNCIA. RESIDÊNCIA MÉDICA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO NEGADA.

1. O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

2. Percebe-se, portanto, que, dentre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo.

3. Todavia, a conceituação de direito líquido e certo não se relaciona com a existência ou não de dúvida ou controvérsia, sob o prisma jurídico, em relação a existência do direito.

4. Assim, é líquido e certo o direito apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando os fatos em que se fundar o pedido puderem ser provados de forma incontestável no processo.

5. Portanto, a presença de prova pré-constituída a amparar a pretensão do impetrante impõe aqui o exame do mérito.

6. A Constituição Federal assegura o direito à educação, devendo ser promovida e incentivada pelo Estado e pela família, com colaboração da sociedade, tendo como objetivo o pleno desenvolvimento da pessoa e sua qualificação para o trabalho.

7. Nesse sentido, visando dar efetividade ao dispositivo acima mencionado, foi criado o Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior - FIES, que é um programa destinado a financiar a educação superior de estudantes matriculados em instituições particulares que não possuem poder aquisitivo para custear a formação nas instituições particulares.

8. O art. 6o-B, §3o, da Lei no 10.260/2001, dispõe que os estudantes graduados em medicina que ingressarem em programa de residência médica credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica e em especialidades prioritárias definidas em ato do Ministro de Estado da Saúde terá o período de carência estendido enquanto durar a residência médica:

9. Ademais, na Portaria Conjunta no 02/2011, o Ministério da Saúde elencou 19 (dezenove) áreas de residência médica como prioritárias, dentre as quais se encontra a de clínica médica. 10. Dos documentos juntados ao processo, verifica-se que a impetrante ingressou na residência médica na área de clínica médica em 01/03/2016 e término previsto para 28/02/2018. 11. Além disso, o fato do contrato encontrar-se em fase de amortização não impede a prorrogação da carência, vez que tal requisito negativo extrapola os limites da regulamentação, por ser previsto em Portaria Normativa do Ministério da Educação e Cultura (Portaria Normativa no 7/2013), violando o princípio da legalidade.

12. Sendo assim, deve ser concedida à impetrante a carência do programa FIES previsto na legislação acima mencionada, ainda que o contrato de abertura de crédito firmado pelas partes seja anterior à Lei no 12.202/2010.

13. Apelação e reexame necessário negados.

(TRF3, Apel/ReexNec 00008503920174036111, PRIMEIRA TURMA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS, e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/08/2018)

Por tais fundamentos, nego provimento à remessa necessária.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – FIES – PRORROGAÇÃO DA CARÊNCIA – RESIDÊNCIA MÉDICA – CONTRATO EM FASE DE AMORTIZAÇÃO – POSSIBILIDADE.

1. A impetrante, beneficiária do financiamento estudantil (FIES), concluiu a graduação em Medicina em 19 de novembro de 2014. Iniciou residência médica em Pediatria em 1o de março de 2018.

2. Trata-se de especialidade médica definida como prioritária pelo Ministério da Saúde (Portaria Conjunta no. 2/2011).

3. A análise da documentação permite identificar que o período de carência está estendido nos termos do artigo 6o-B, § 3o, da Lei Federal no. 10.260/01.

4. A Lei não exige que o requerimento seja formulado antes do início da amortização.

5. Remessa necessária improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à remessa necessária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.